Tribunal: TJES
Processo: 5022747-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022747-50.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTA HELENA SPECIAL FLAT

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRADORA CONDOMINIAL E CONDOMÍNIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

1.
“O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da petição inicial ou da contestação, não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025719-49.2019.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 24/Oct/2023). Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. No caso, em que pese eventual descompasso nos balancetes do apelado para a aferição de todo o débito da unidade 1106 em período muito anterior ao advento da administração do condomínio assumida pela apelante, certo é que a Condonal Serviços e Administração Ltda. não agiu com cautela, tampouco se resguardou para a adoção de medida tão drástica como o requerimento da extinção de uma execução judicial fundada em satisfação da obrigação, sem a devida orientação dos representantes do apelado.

3. Aliás, o próprio apelado estava contratualmente obrigado ao “
fornecimento de documentos e informações solicitadas
” (id 6052352 - pág.03), porém não há nenhum documento nesse sentido que tenha subsidiado o requerimento de extinção da execução por pagamento, denotando evidente falha de prestação de serviço da apelante e, por conseguinte, atraindo em seu desfavor o dever de indenizar o apelado pelo prejuízo daí decorrente.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada pelo apelado de violação ao princípio da dialeticidade e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5022747-50.2021.8.08.0024

Apelante:

Condonal Serviços e Administração Ltda.

Apelado:

Condomínio do Edifício Santa Helena Special Flat

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada em ação indenizatória proposta pelo Condomínio do Edifício Santa Helena Special Flat em desfavor de Condonal Serviços e Administração Ltda., “
a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 56.400,63 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais e sessenta e três centavos), à título de danos materiais, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da citação
”.

Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i) ausência de falha na prestação dos serviços, ao argumento de que os balancetes que teve acesso ao assumir a administração do condomínio não demonstravam débito da unidade 1106, (ii) a baixa teria sido realizada pela administradora anterior, (iii) não houve recebimento de valores pela condonal, (iv) ainda existe processo em curso tratando dos valores e o condomínio se beneficiaria.

O apelado ofertou contrarrazões suscitando preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade e, quanto ao mérito, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal Suscitada pelo Apelado -

Violação ao Princípio da Dialeticidade

O apelado suscita a preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade, a pretexto de que a apelante limita-se “
a repetir argumentos da peça de defesa”
.

Sem razão o apelado, porquanto não subsiste a propalada irregularidade formal do apelo, porque é possível, em tese, extrair argumentação combativa com o propósito de alcançar melhora em relação ao desfecho da sentença. Ademais, o apelado desconsidera que
“O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da petição inicial ou da contestação, não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025719-49.2019.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Oct/2023).

Diante de tais razões,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Mérito Recursal

Como relatado, a apelante se volta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada em ação indenizatória proposta pelo Condomínio do Edifício Santa Helena Special Flat, “
a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 56.400,63 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais e sessenta e três centavos), à título de danos materiais, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da citação
”.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i) ausência de falha na prestação dos serviços, ao argumento de que os balancetes que teve acesso ao assumir a administração do condomínio não demonstravam débito da unidade 1106, (ii) a baixa teria sido realizada pela administradora anterior, (iii) não houve recebimento de valores pela condonal, (iv) ainda existe processo em curso tratando dos valores e o condomínio se beneficiaria.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, o Condomínio do Edifício Santa Helena Special Flat já havia logrado êxito em uma demanda de cobrança ajuizada em desfavor de uma condômina, cujo crédito já estava em fase de cumprimento de sentença desde 22/3/2018 nos autos do processo nº 021116-70.2015.8.08.0347 perante o 1º Juizado Especial Cível de Vitória-ES.

Ocorre que, na data de 1º/11/2018, a Condonal Serviços e Administração Ltda. foi contratada para a
“prestação de serviços de administração, contabilidade,
assessoria jurídica
, cobrança e locação de mão de obra”
(id 6052352), consignando ainda que “
a assessoria jurídica será prestada pelos escritórios de advocacia ERRITON LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS ou MARTINS PIRES E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS (MPR ADVOGADO ASSOCIADOS)
”.

Então, em 18/02/2019 (id 6052359), representando o condomínio, a referida assessoria jurídica manejou petição no mencionado cumprimento de sentença, requerendo a extinção da ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, ou seja, a pretexto de “
obrigação satisfeita
”.

O Condomínio do Edifício Santa Helena Special Flat, por sua vez, não reconheceu a satisfação da obrigação, bem como advoga a falha na prestação do serviços da administradora apelante, tendo em vista a extinção da demanda executiva sem o pagamento do débito pela unidade condominial devedora.

De logo, não vejo como dissentir da aplicação do CDC para o deslinde da relação jurídica, a qual, a meu ver, traduz nítido viés consumerista [
apelante como fornecedora, porque é prestadora do serviços de administração, contabilidade, cobrança e assessoria jurídica (art. 3º, do CDC
) e, por sua vez,
o condomínio como pessoa jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º, do CDC)
].

A propósito, destaco que o magistrado de primeiro grau concluiu pela procedência da pretensão autoral, em síntese, nos seguintes termos:

“Logo, diante da relação consumerista estabelecida entre as partes, por força da disposição em lei, trata-se de responsabilidade objetiva, sendo dispensada, por tanto, a existência de culpa, consoante art. 14, caput, do CDC, que assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Destarte, a responsabilidade imposta é independente de culpa e se baseia na conduta, dano e nexo causal.

Fixadas tais premissas, do cotejo dos autos, verifica-se que o requerido argumenta que o suposto erro não foi por ele cometido, vez que a baixa de todos os débitos da unidade ora controvertida teriam sido efetuados pela antiga administradora.

A par disso, afirma que os referidos débitos não constavam nos balancetes aprovados em assembleia geral, bem como que o condomínio autor nunca lhe entregou qualquer documentação informando acerca do referido crédito.

Contudo, tal argumento não enseja o afastamento do dever de indenizar, visto que, embora os débitos não estejam integralmente mencionados nos balancetes fornecidos, tal fato, por si só, não demonstra a quitação do crédito perseguido no cumprimento de sentença nº 0080154-52.2010.8.08.0035.

Ademais, verifica-se dos documentos apresentados pela antiga administradora (id 12491993) que constava em aberto o débito da unidade nº1106 referente ao período de 10/08/2015, objeto da mencionada ação. Importa mencionar que o trânsito em julgado e o cumprimento de sentença é contemporâneo balancetes juntados.

Assim, é incontestável a existência do crédito a ser percebido pela parte autora, referente às taxas condominiais de 10/09/2010 a 10/08/2015, bem como a ocorrência de falha na prestação do serviço pela requerida, ao dar quitação indevida ao débito ensejando a extinção da ação supramencionada, sem antes consultar ou efetuar qualquer comunicação prévia junto ao representante legal do condomínio, agindo, assim, de forma negligente.

Dessa maneira, os arts. 186 e 927, ambos do CC, obrigam a reparar, aquele que por omissão voluntária, negligência ou imprudência causar dano a outrem. Por seu turno, o art. 6º, do CDC, fundamenta a necessidade de reparação dos danos patrimoniais sofridos, cabendo, portanto, à requerida o dever de indenizar em razão da falha na prestação dos serviços contratados.”

Posta assim a questão, à luz das argumentações tecidas pelas partes com o cotejo da prova documental produzida, tenho que o magistrado singular atribuiu o desfecho correto para a causa.

Afinal, em que pese eventual descompasso nos balancetes do apelado para a aferição de todo o débito da unidade 1106 em período muito anterior ao advento da administração do condomínio assumida pela apelante, certo é que a Condonal Serviços e Administração Ltda. não agiu com cautela, tampouco se resguardou para a adoção de medida tão drástica como o requerimento da extinção de uma execução judicial fundada em satisfação da obrigação, sem a devida orientação dos representantes do apelado.

Aliás, o próprio apelado estava contratualmente obrigado ao “
fornecimento de documentos e informações solicitadas
” (id 6052352 - pág.03), porém não há nenhum documento nesse sentido que tenha subsidiado o requerimento de extinção da execução por pagamento, denotando evidente falha de prestação de serviço da apelante e, por conseguinte, atraindo em seu desfavor o dever de indenizar o apelado pelo prejuízo daí decorrente.

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da condenação, nos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.